Tribunal: TJDFT
Processo: 0730223-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO. DÉBITO PRINCIPAL ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ DEZEMBRO DE 2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal acrescido de correção monetária e juros de mora até dezembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Taxa SELIC deve incidir exclusivamente sobre o débito principal ou se pode ser aplicada sobre o valor consolidado, composto pelo débito principal atualizado, acrescido de correção monetária e juros de mora anteriores à vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC n. 113/2021 determina que a SELIC incida sobre o valor consolidado do débito, que compreende o principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até dezembro de 2021, conforme o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ n. 482/2022.
4. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, elaborado pelo Conselho de Justiça Federal (CJF), estabelece que a SELIC incidirá, a partir de janeiro de 2022, sobre o valor consolidado do crédito, sem exclusão de qualquer parcela, em consonância com a EC n. 113/2021.
5. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois se trata de mera sucessão de índices de atualização de débitos da Fazenda Pública, substituindo os critérios anteriores por aquele previsto na EC 113/2021.
6. A decisão recorrida está em conformidade com os entendimentos técnicos do CNJ e do CJF, bem como com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, incide sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública, que compreende o principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora aplicados até dezembro de 2021.
2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois decorre de substituição de índices de correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados:
EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o (com redação dada pela Resolução CNJ n. 482/2022).

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1667518, 07338194620228070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 17.03.2023.